Tribunal: STF
Processo: ADPF 1043
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ajuizada pelo Partido Comunista do Brasil contra a Decisão Normativa – TCU 201/2022 que dispõe sobre a distribuição de recursos do Fundo de Participação dos Municípios.



    Em 23/1/2023, deferi a medida cautelar para suspender, ad referendum do Plenário, os efeitos da referida decisão da Corte de Contas, mantendo como patamar mínimo os coeficientes de distribuição do FPM utilizados no exercício de 2018 durante o exercício de 2023, compensando-se, nas transferências subsequentes, os valores já transferidos a menor. (doc. eletrônico 17)



    Na presente data, o Advogado-Geral da União formalizou questionamento quanto aos efeitos da decisão liminar, explicando que 



    “Consoante ressaltado pelo Tribunal de Contas da União (doc. Anexo), no exercício da sua competência constitucional, disposta no artigo 161 da Constituição Federal, a Corte de Contas anualmente calcula os coeficientes do Fundo de Participação dos Municípios –FPM, sendo tais valores aprovados pelo Plenário do Tribunal, via decisão normativa anual, cuja vigência exaure-se ao final do exercício financeiro. Nesse contexto, tem-se atualmente o exaurimento dos efeitos da Decisão Normativa nº 196/2021, que fixou os coeficientes para o ano de 2022. 



    De outro lado, a Decisão Normativa nº 201/2022, que estabeleceu os coeficientes para o exercício de 2023, foi suspensa pela decisão prolatada na presente ação de descumprimento de preceito fundamental, gerando aparente anomia de normas, consoante bem esclarecido pelo Tribunal de Contas da União 



    Nesse contexto, mostra-se razoável o afastamento de qualquer dúvida quanto ao alcance da suspensão cautelar da Decisão Normativa – TCU 201/2022, é dizer, de modo que reste claro que, com a suspensão da Decisão Normativa – TCU 201/2022, devem ser aplicados, neste exercício de 2023, os mesmos coeficientes de distribuição de FPM do exercício de 2022, estendendo-se, com isso, a eficácia temporal da Decisão Normativa – TCU 193/2021. 



    Conforme realçado, tendo-se presente o princípio da segurança jurídica, torna-se relevante o esclarecimento acerca dos efeitos da providência cautelar proferida na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, pela qual sobrestada a Decisão Normativa – TCU 201/2022. (doc. eletrônico 27)



    Na mesma oportunidade, o Advogado-Geral da União também manifestou interesse na abertura de mesa de conciliação como forma de viabilizar a solução a controvérsia, abrindo-se a possibilidade de participação de todos os atores envolvidos.



    Sustenta, para tanto, que 



    “A opção por métodos consensuais de solução de conflitos em ações do controle abstrato de constitucionalidade não é nova nesse Supremo Tribunal, tendo-se, como exemplo, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165, em que o Supremo Tribunal Federal referendou decisão do Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, que homologou acordo celebrado entre instituições financeiras e poupadores em torno da disputa sobre planos econômicos. “ (doc. eletrônico 27, p. 3).



    Com o objetivo de afastar qualquer dúvida que dificulte o imediato cumprimento da decisão prolatada, reforço que a Decisão Normativa – TCU 201/2022 teve seus efeitos suspensos, não podendo servir de lastro para a fixação das quotas dos municípios no FPM.



    Sendo assim, por via de consequência, deve a Corte de Contas adotar todos os parâmetros utilizados para a distribuição de recursos do FPM em 2022, o que acarreta reconhecer-se eficácia da decisão normativa imediatamente anterior à suspensa (no caso, a Decisão Normativa 196/2021). 



    Esclareço, portanto, que, em virtude da suspensão da eficácia da Decisão Normativa TCU 201/2022, a Decisão Normativa – TCU 193/2021 voltou a produzir efeitos, estendendo sua vigência para o exercício de 2023.



    Quando à possibilidade de abertura de mesa de conciliação, ao mesmo tempo em que ressalto a relevância e adequação do método para o deslinde de controvérsia dessa natureza, entendo que os encaminhamentos necessários somente podem ser adotados após o referendum da decisão cautelar pelo Plenário do STF.



     



    Em continuidade ao rito estabelecido em lei, solicitem-se informações ao Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 6º da Lei 9.868/1999.



    Após, remetam-se os autos ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 15 dias, para manifestação.



    Publique-se. 



    Comunique-se com urgência.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator